Tribunal: TJSP
Processo: 1006681-92.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO.
Caso em Exame:
Indeferimento de petição inicial. Extinção sem julgamento do mérito. Alegada validade da assinatura eletrônica. Gratuidade indeferida. Preparo não recolhido. Deserção.
II. Questão em Discussão:
Gratuidade de justiça e deserção do recurso por falta de preparo.
III. Razões de

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO.
Caso em Exame:
Indeferimento de petição inicial. Extinção sem julgamento do mérito. Alegada validade da assinatura eletrônica. Gratuidade indeferida. Preparo não recolhido. Deserção.
II. Questão em Discussão:
Gratuidade de justiça e deserção do recurso por falta de preparo.
III. Razões de Decidir:
Assistência judiciária gratuita é direito constitucional, mas a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira é relativa. Ausência de prova da hipossuficiência. Renda mensal superior a 03 salários-mínimos. Recolhimento do preparo não efetuado. Deserção configurada.
IV. Dispositivo:
Recurso não conhecido por deserção.